Tribunal: TJMT
Processo: 1052217-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052217-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO - CPF: 024.965.431-82 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA ENTRADA PARA RENEGOCIAÇÃO. RELIGAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÃO POR 14 DIAS. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO CORRESPONDENTE À RESIDÊNCIA HABITUAL DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à concessionária a baixa da entrada do acordo no valor de R$ 1.400,00, o cumprimento integral do ajuste firmado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor alega suspensão indevida de fornecimento de água por 14 dias, mesmo após comprovação de pagamento, e requer majoração da compensação fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão da suspensão indevida do fornecimento de água por 14 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços públicos essenciais responde pela falha na prestação, cabendo-lhe assegurar mecanismos eficazes de religação e canais oficiais de comunicação claros ao consumidor.

4.

A existência de culpa concorrente do consumidor, que encaminhou o comprovante de pagamento a número incorreto de WhatsApp, contribui para o atraso na religação e deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

5.

O imóvel atingido não corresponde à residência habitual do autor, o que atenua a repercussão da interrupção na rotina pessoal e familiar.

6.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e suficiente para reparar o abalo moral, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052217-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Anderson de Azevedo Aquino

Recorrido(s):

Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de:

DETERMINAR que a reclamada reconheça e dê baixa no sistema da parcela referente ao pagamento da entrada do acordo no valor de R$ 1.400,00, bem como cumpra integralmente o acordo firmado com o autor;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e despesas processuais – art. 55, da lei 9.099/95.”.

Na petição inicial, o autor relata que é titular da unidade consumidora n.º 726563, teve o fornecimento de água suspenso em 22/11/2023, renegociou os débitos e pagou a entrada de R$ 1.400,00 em 30/11/2023. Afirma que foi orientado a encaminhar o comprovante de pagamento por WhatsApp à funcionária “Ângela”, o que fez para o contato terminado em 8869; sustenta que, sem resposta, dirigiu-se pessoalmente à concessionária e, mesmo assim, permaneceu sem água por 14 dias, apesar do prazo de 24 horas para religação após a comprovação do pagamento. Requereu obrigação de fazer e compensação por dano moral.

A contestação impugna a narrativa e a prova dos “prints”, alega que o número correto da servidora seria final 8864 e não 8869, sustenta inexistirem registros de atendimento ou ordem de serviço vinculados à unidade do autor na data mencionada e, com base nisso, pretende afastar a falha do serviço e o dano moral.

Pois bem. A sentença reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, embora tenha registrado culpa concorrente do consumidor, que encaminhou o comprovante de pagamento para número incorreto de WhatsApp.

Ainda assim, ponderou que a concessionária, responsável por serviço público essencial, não comprovou a adoção de mecanismos eficazes para evitar o prolongamento da interrupção, tampouco demonstrou ter fornecido ao usuário informações claras sobre o canal oficial de atendimento. Diante disso, fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

Em grau recursal, pretende o autor a majoração da quantia, alegando que o valor arbitrado seria incompatível com o constrangimento sofrido. Todavia, os autos demonstram que, embora a unidade consumidora esteja localizada em Chapada dos Guimarães, a residência efetiva do autor é em Cuiabá, conforme documentos acostados.

Este dado é relevante porque a privação do fornecimento por 14 dias não repercutiu no cotidiano do recorrente e de sua família de maneira tão intensa quanto ocorreria se o imóvel em questão fosse o local de moradia habitual.

Soma-se a isso a culpa concorrente reconhecida na origem, decorrente do envio equivocado do comprovante. Esse comportamento contribuiu para o atraso na religação, não sendo razoável que todo o desvalor do evento recaia sobre a concessionária.

O valor de R$ 4.000,00 já está adequado e proporcional, suficiente para reparar o abalo moral decorrente da privação de serviço essencial, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025